Tribunal: TJES
Processo: 0002473-57.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002473-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CARLOS PINHEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, já que o paciente, além de ter dispensado drogas variadas e de alto poder nocivo, embora em quantidade não tão expressiva, portava uma arma de fogo com numeração raspada e exercia o tráfico em concurso de agentes com mais duas pessoas.

2. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, é irrelevante que o acusado ostente condições subjetivas favoráveis, sendo certo que a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar pelo fato de o acusado vir eventualmente a ser beneficiado com a redutora do tráfico privilegiado circunstância que escapa a este momento processual, já que a concreta aplicação da pena, em caso de condenação, compete ao magistrado de primeiro grau por ocasião da prolação da sentença.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JEAN CARLOS PINHEIRO DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA, que, nos autos da ação penal nº. 0000846-98.2023.8.08.0038, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, pois a quantidade de droga apreendida é pequena e o acusado é primário e portador de bons antecedentes, sendo desproporcional a medida prisional imposta, razão pela qual postula pela concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JEAN CARLOS PINHEIRO DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA, que, nos autos da ação penal nº. 0000846-98.2023.8.08.0038, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, pois a quantidade de droga apreendida é pequena e o acusado é primário e portador de bons antecedentes, sendo desproporcional a medida prisional imposta, razão pela qual postula pela concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação a ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, já que o paciente, além de ter dispensado drogas variadas e de alto poder nocivo, embora em quantidade não tão expressiva, portava uma arma de fogo com numeração raspada e exercia o tráfico em concurso de agentes com mais duas pessoas. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ROUBO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).2. In casu, observa-se que a alegação de que o agravante teria tido sua integridade física violada quando da prisão em flagrante constitui inovação recursal, pois, na inicial do recurso em habeas corpus, a defesa não apresentou teses sobre o tema.3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.4. Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, apesar de a quantidade de droga apreendida ter sido pequena - 50 gramas de maconha e 0,4 gramas de crack -, o paciente é apontado também como autor de delito de roubo em concurso de agentes e com uso de arma de fogo.5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual dispõe que é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.6. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC n. 150.943/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS DENEGADO.1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).2. O Juízo singular indicou a periculosidade social da paciente, revelada pela gravidade em concreto de sua conduta, pois salientou sua autuação em flagrante na posse de 1.034 g de maconha, 206,3 g de crack, uma pistola com numeração suprimida e dois carregadores com 12 munições intactas. Apesar da primariedade da ré, foi delineado o risco de reiteração delitiva a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.3. Ante a gravidade da conduta, as medidas cautelares do art. 319 do CPP não se revelam adequadas ao caso concreto.4. Habeas corpus denegado.(HC n. 811.005/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DROGAS VARIADAS APREENDIDAS NA POSSE DO AGRAVANTE E REVÓLVER COM CARTUCHOS INTACTOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, consubstanciadas pela natureza e variedade de drogas encontradas em sua posse - 45 microtubos plásticos de cocaína, com peso de 9,87g e 1 invólucro plástico de maconha, com peso de 317,95g -, além da apreensão de um revólver com numeração suprimida calibre 38, em poder do acusado, e 12 (doze) cartuchos intactos do mesmo calibre; o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o ora agravante é reincidente específico. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 803.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Nessa toada, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, é irrelevante que o acusado ostente condições subjetivas favoráveis, sendo certo que a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar pelo fato de o acusado vir eventualmente a ser beneficiado com a redutora do tráfico privilegiado circunstância que escapa a este momento processual, já que a concreta aplicação da pena, em caso de condenação, compete ao magistrado de primeiro grau por ocasião da prolação da sentença. Confira-se:
STJ, AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.